Tribunal: TJSP
Processo: 1004879-25.2017.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para o que não se prestam os embargos – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso. Rejeição.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que o acórdão incidiu em contradição, pois a fundamentação do voto menciona incidência dos juros de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para o que não se prestam os embargos – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso. Rejeição.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que o acórdão incidiu em contradição, pois a fundamentação do voto menciona incidência dos juros de mora a partir da citação e o dispositivo determina a contagem desde a data da recusa – Declaração do ponto – Correção necessária no texto do voto condutor do julgamento: onde constou, às fls. 444: "Para tanto, observadas as peculiaridades do caso, arbitro a indenização, não no montante pretendido pela autora na inicial (60 salários mínimos), mas em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescida de juros de 1% ao mês, contados da data da citação, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.", leia-se: "Para tanto, observadas as peculiaridades do caso, arbitro a indenização, não no montante pretendido pela autora na inicial (60 salários mínimos), mas em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescida de juros de 1% ao mês, desde a data da recusa em autorizar o parto, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios". Acolhimento para o fim de corrigir inexatidão material.

Embargos parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004879-25.2017.8.26.0006/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S/A, são embargados ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DOS EMPREGADOS EM TELECOMUNICAÇÕES - ABET e BIANCA
PERRI ORLANDINI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004879-25.2017.8.26.0006/50000 -mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1004879-25.2017.8.26.0006/50000
COMARCA
- SÃO PAULO FORO REGIONAL PENHA DE FRANÇA
4o Ofício, Processo no 1004879-25.2017.8.26.0006
EMBARGANTE - HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S/A
EMBARGADA -
BIANCA PERRI ORLANDINI
V O T O No 31.550
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Inocorrência
Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para o que
não se prestam os embargos
Pleito que caracteriza mero
inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o
caso. Rejeição.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de que o acórdão
incidiu em contradição, pois a fundamentação do voto menciona
incidência dos juros de mora a partir da citação e o dispositivo
determina a contagem desde a data da recusa Declaração do
ponto
Correção necessária no texto do voto condutor do
julgamento: onde constou, às fls. 444: “Para tanto, observadas as
peculiaridades do caso, arbitro a indenização, não no montante
pretendido pela autora na inicial (60 salários mínimos), mas em
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescida de juros de 1% ao mês,
contados da data da citação, além de custas, despesas processuais
e honorários advocatícios.”, leia-se: “Para tanto, observadas as
peculiaridades do caso, arbitro a indenização, não no montante
pretendido pela autora na inicial (60 salários mínimos), mas em
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescida de juros de 1% ao mês,
desde a data da recusa em autorizar o parto, além de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios”. Acolhimento
para o fim de corrigir inexatidão material.
Embargos parcialmente acolhidos.
A r. sentença de fls. 306/306 julgou parcialmente procedente ação de
obrigação de fazer c.c indenização por danos morais para condenar “ o segundo réu a
proceder à realização do parto nas dependências do estabelecimento "Pro Matre" e a
primeira ré a custear as despesas de acordo com o contrato e plano da autora,
confirmando-se a liminar cautelar antecedente”.
Apelaram as partes (fls. 313/324 e fls. 328/344) e o acórdão de fls. 432/445
deu provimento ao recurso da autora, negando-o ao da ré.
Opõe o Hospital embargos de declaração. Sustenta padecer o acórdão de
omissão quanto à sua responsabilidade sobre os alegados danos morais sofridos pela
autora. O acórdão cita somente o plano de saúde, mas não menciona a conduta ilícita
supostamente perpetrada pelo ora embargante. Além disso, o julgado citado no acórdão
sequer poderia ser utilizado para fundamentar a sua responsabilização, vez que não fez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004879-25.2017.8.26.0006/50000 -mbc-jcs
3
parte daquela lide. Desse modo, o acórdão não pode ser considerado fundamentado. Alega,
ainda, ser o acordão contraditório quanto à data de incidência dos juros de mora. Na
fundamentação do acórdão consta que os juros de 1% ao mês devem ser contados da data
da citação, porém, na parte dispositiva consta desde a data da recusa em autorizar o parto.
Requer sejam acolhidos os embargos para sanar os vícios apontados, inclusive para fins de
prequestionamento.
É o relatório.
1. Pretexta o embargante a ocorrência de omissão no aresto, além de
ausência de fundamentação.
Sem razão.
Omissão acontece quando o Tribunal não emite consideração a respeito de
ponto da causa sobre que devera pronunciar-se.
E isso não se vê no acórdão.
A Turma Julgadora deu provimento ao recurso da autora, negando-o ao das
rés, por entender abusiva a negativa de cobertura do parto da autora, estando a ré ABET
obrigada a cobrir as despesas advindas do parto da autora e o Hospital Santa Joana a
proceder a realização deste nas dependências do estabelecimento “Pro Matre”, vez que o
descredenciamento (seja por iniciativa da própria ABET ou do Hospital Santa Joana) não
pode produzir qualquer efeito com relação à paciente, que sequer foi comunicada a
respeito.
Já, a indenização por dano moral pretendida pela autora foi concedida pela
Turma Julgadora, diante da recusa injustificável de cobertura do parto pelas corrés.
No aqui interessante, o acórdão embargado assim dispôs:
“4. Pleiteia a autora a indenização por danos morais.
Em que pese o entendimento do digno Magistrado, o pedido
merece acolhimento.
A negativa de continuidade de tratamento supera o mero
aborrecimento cotidiano, configurando situação que gera angústia capaz de
abalar a integridade psíquica de quem necessita da proteção e a vê sob o risco de
desaparecer.
Essa situação de incerteza, impondo a ela uma limitação
contratual que não existia, levou-a a buscar a proteção de seu direito no
Judiciário, em que logrou êxito. Isso é mais que o simples dissabor da vida
cotidiana. Saliente-se, especialmente, que a autora foi compelida a promover a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004879-25.2017.8.26.0006/50000 -mbc-jcs
4
demanda e obter medida cautelar em caráter liminar para desde logo obter a
providência, dado que o parto se avizinhava.
Configurado, portanto o dano moral.
O abalo, a dor moral e o dano consequente, nesses casos, dão-se in
re ipsa, não reclamando demonstração probatória de que tenha sucedido.
Nesse sentido, o seguinte julgado, aplicável ao caso porque,
embora não tenha havido propriamente negativa de cobertura pelo plano de
saúde, as consequências do não tratamento à dignidade da autora são as
mesmas:
“PLANO DE SAÚDE
Hospital descredenciado

Ausência
de
comprovação
de
comunicação
à
segurada

Obrigatoriedade de atendimento Decisão que impõe à operadora a
cobertura, mantida.
DANO
MORAL

Configuração

Negativa
de
atendimento no hospital antes credenciado Negativa agravada com a
disposição da operadora de remover a paciente para outro hospital, dito
credenciado, não obstante risco de vida decorrente da situação de saúde
Paciente anciã (noventa anos) Situação apta a causar angústia e
sofrimento Dano moral configurado Indenização devida Valor
imposto no limite do razoável. Apelo não provido”. (Apel. no
9070285-21.2007.8.26.0000, Rel. Des. JOÃO CARLOS SALETTI, 10a
Câmara de Dir. Privado, j. 31.07.2012).
Não é desconhecida a orientação firmada no Colendo Superior
Tribunal de Justiça. Vale lembrar:
“Pacificada, outrossim, a jurisprudência deste Tribunal
no sentido de que a recusa indevida à cobertura médica pleiteada pelo
segurado é causa de danos morais, já que agrava a situação de aflição
psicológica e de angústia no espírito daquele (REsp 993.876/DF, Rela.
Mina. NANCY ANDRIGHI, DJ 18.12.07). E ainda: AgRg no Ag
846.077/RJ, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ 18.7.07;
REsp 880.035/PR, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ 18.12.06; REsp
259.263/SP, Rel. Min. CASTRO FILHO, DJ 20.2.06” (Ag. n.
1.226628/SP, rel. Min. SIDNEI BENETI, DJU 26.03.10).
Não altera a conclusão a circunstância de não ter a autora sofrido
prejuízo físico em virtude da negativa. Certo é que, dada a negativa que lhe foi
imposta, viu-se compelida a ajuizar a demanda para compelir a seguradora a
proceder como devera ter feito.
Por fim, a condenação deve guardar respeito aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004879-25.2017.8.26.0006/50000 -mbc-jcs
5
Para tanto, observadas as peculiaridades do caso, arbitro a
indenização, não no montante pretendido pela autora na inicial (60 salários
mínimos), mas em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescida de juros de 1% ao
mês, contados da data da citação, além de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios. Tal valor não se apresenta excessivo, pelo contrário.
Além de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ajusta-
se às peculiaridades e circunstâncias envolventes do caso, recompõe quanto
possível o dano, ao tempo em que constitui estímulo a impedir reiteração de
conduta, e ajusta-se à orientação que vem sendo seguida nesta Câmara.
Em conclusão, altero o dispositivo sentencial nessa parte e, porque
agora atendido o pleito indenizatório por danos morais, julgar totalmente
procedente a ação, razão de impor às requeridas a totalidade dos ônus da
sucumbência.”
Não houve e não há, como se vê, qualquer omissão ou ausência de
fundamentação no aresto.
Se o decisório enfrentou todos os aspectos que devera enfrentar para decidir
as questões da fato e de direito propostas, não houve omissão e, por isso, não há o que
suprir, mesmo porque não está o Tribunal obrigado a examinar todos e cada qual dos
argumentos desenvolvidos pelas partes. O que é preciso, e foi atendido, é que o tema
jurídico em discussão seja enfrentado de forma direta, precisa e fundamentadamente.
Como dito no acórdão embargado, a negativa de continuidade ao
tratamento, no caso, a cobertura do parto, em razão do descredenciamento, configurou
abuso por parte das empresas. Daí a responsabilização do hospital e da seguradora pelos
danos morais in re ipsa.
Em verdade, o embargante, a pretexto de sanar vício de omissão, busca
mesmo é o reexame da matéria com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso,
inapropriado na espécie. Inconformismo, por erronia ou injustiça da decisão, deve ser
objeto de recurso outro, se for o caso, não de embargos de declaração.

Enfim, tendo sido os temas questionados enfrentados e resolvidos, razão não
há para prequestionamento da matéria.

A propósito, já afirmou o C. Superior Tribunal de Justiça,
“1. Decididas as questões suscitadas, não há falar em violação do
artigo 535 do Código de Processo Civil, à ausência de omissão, contradição ou
obscuridade a ser suprida ou dirimida, eis que os embargos de declaração não se
destinam ao prequestionamento explícito ou à revisão do julgado sob outros
fundamentos.
Precedentes.
(...)
5. Agravo regimental improvido" (AgRg no REsp 1.235.316/RS,
Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Primeira Turma, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004879-25.2017.8.26.0006/50000 -mbc-jcs
6
05/05/2011, DJe 12/5/2011).
Não há, pois, porque acolher os embargos.
2. No tocante à apontada contradição, os embargos merecem acolhimento,
conquanto sem efeito modificativo do julgado.
De fato, no texto do voto condutor do julgamento constou que o montante
arbitrado a título da indenização por dano moral deveria ser acrescido de “juros de 1% ao
mês, contados da data da citação” (fls. 444), em evidente erro material e contradição com o
dispositivo do voto. A hipótese trata de ato ilícito consistente na recusa em autorizar o
parto.
Os embargos de agora, então, possibilitam a correção da inexatidão.
Assim, onde constou:
“Para tanto, observadas as peculiaridades do caso, arbitro a
indenização, não no montante pretendido pela autora na inicial (60 salários
mínimos), mas em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescida de juros de 1% ao
mês, contados da data da citação, além de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios.”
Leia-se:
“Para tanto, observadas as peculiaridades do caso, arbitro a
indenização, não no montante pretendido pela autora na inicial (60 salários
mínimos), mas em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescida de juros de 1%
ao mês, desde a data da recusa em autorizar o parto, além de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios.”
3. Ante o exposto, e para o fim acima mencionado, acolho parcialmente os
embargos.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente